Tribunal: TJPA
Processo: 0000662-52.2018.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000662-52.2018.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDERSON CRUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO DE DISCIPLINA MILITAR. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE PUNIR. MARCO INTERRUPTIVO. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA NO BOLETIM GERAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a prescrição do direito de punir da Administração Militar, declarou nulo o ato de exclusão do autor dos quadros da PMPA e determinou sua reintegração, com efeitos financeiros e funcionais retroativos, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se houve prescrição do direito de punir da Administração Pública no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra o autor;

(ii) estabelecer se, afastada a prescrição, seria possível ao Tribunal julgar diretamente o mérito da ação, à luz do art. 1.013, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instauração válida do Processo Administrativo Disciplinar, conforme o art. 114 da Lei Estadual n. 6.833/2006, ocorre com a publicação da portaria no Boletim Geral da PMPA, e não com sua simples lavratura, devendo ser considerada, para fins de interrupção do prazo prescricional, a data da publicação, que se deu em 13/05/2010.

4. Nos termos do art. 174, §§ 1º e 2º, da Lei 6.833/2006, o prazo prescricional foi interrompido em 13/05/2010, reiniciando em 14/05/2010, e nova interrupção ocorreu com a decisão recorrível proferida em 06/05/2015, dentro do prazo de 5 anos, tornando tempestivo o exercício do poder punitivo estatal.

5. Não sendo analisado o mérito da ação pelo juízo de origem quanto às alegações de nulidade do Conselho de Disciplina, é incabível a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, nos termos da jurisprudência consolidada do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:
“
1.

A instauração válida do Processo Administrativo Conselho de Disciplina ocorre com a publicação da portaria em Boletim Geral, conforme art. 114 da Lei Estadual n. 6.833/2006.
2.

O prazo prescricional para aplicação da sanção administrativa se interrompe com a publicação da instauração do PAD e reinicia a contagem nos termos do art. 174, §§ 1º e 2º, da mesma lei.
3.
A ausência de exame do mérito da ação pelo juízo de primeiro grau impede o julgamento pelo Tribunal, sendo inviável a aplicação da teoria da causa madura."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 6.833/2006, arts. 114 e 174; CPC, art. 1.013, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0809831-52.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 16/06/2025; TJPA, Apelação Cível 0012164-81.2017.8.14.0051, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17/06/2025.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença de origem, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Estado do Pará
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar Estadual que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração em cargo público ajuizada por Anderson Cruz da Silva,
reconheceu a prescrição do direito de punir e

julgou procedente
a demanda nos seguintes termos (Id n. 19287946):

“Ante o exposto indeferido o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo autor
ANDERSON CRUZ DA SILVA,
extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e julgo procedente os pedidos

formulados para:

1) Declarar a nulidade do ato disciplinar de exclusão a bem da disciplina que lhe foi imposto nos autos do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria nº 0009/2010-CorCPC, por inobservância do disposto no art. 174 e seus parágrafos, da Lei estadual nº 6.833/2006, em vigor à época dos fatos, antes do advento da Lei 8.973/2020, e, consequentemente, determinar a sua reintegração à Polícia Militar do Estado do Pará, no cargo que ocupava;

2) Condenar o
ESTADO DO PARÁ
a pagar ao autor os valores que deixou de receber, desde a data de seu afastamento, em virtude do ato disciplinar impugnando nos presentes autos, acrescido de correção monetária e juros legais, na forma da legislação em vigor;

3) Condenar o
ESTADO DO PARÁ
a contar para todos os efeitos o tempo de serviço relativamente ao período de afastamento do autor, em virtude do ato impugnando, inclusive para promoção por antiguidade em ressarcimento de preterição;

4) Condenar o
ESTADO DO PARÁ
a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do autor em percentual a ser definido quando da liquidação da sentença, conforme dispõe o artigo 85, § 4º, IV, do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor da condenação quanto às remunerações devidas entre a data do seu afastamento e sua reintegração, acrescido de correção monetária e juros legais.

Deixo de condenar o Estado do Pará ao pagamento de custas por ser isento, conforme dispõe o art. 40 da Lei estadual nº 8.328/15.

Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública, deve haver a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário (art. 496 do CPC/15).

Não havendo interposição de recurso pelas partes ou o Ministério Público, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário.

Se houver interposição de recurso, venham os autos conclusos.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (Id n. 19287950), arguindo preliminarmente a inocorrência da prescrição e a necessidade de reconhecimento do marco inicial como sendo a data da publicação da portaria de instauração do Conselho de Disciplina no Boletim Geral da PM.

Subsidiariamente, aponta a ausência de fixação do método de atualização dos valores da condenação, a violação ao art. 884,
caput
, da Lei 12.016/09 ao permitir o enriquecimento sem causa do apelado diante do pagamento de verbas sem a contraprestação do serviço e a fixação dos honorários de forma desproporcional e exorbitante.

Ao fim, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 19287955).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 22244348).

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como da Remessa Necessária, em observância ao art. 496 do Código de Processo Civil (CPC).

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Militar que reconheceu a prescrição do direito de punir do Estado e, por via de consequência, julgou procedente a demanda, declarando a nulidade do Conselho de Disciplina que resultou na exclusão do apelado dos quadros da Polícia Militar, e determinando o pagamento dos valores retroativos à data de instauração do referido procedimento administrativo.

Inicialmente, como já consignado pelo juízo de origem, importa frisar que a presente análise deverá ser realizada com base nos termos originais da Lei Estadual n.º 6.833/06 (Código de Ética e Disciplina da PMPA), uma vez que o Conselho de Disciplina em questão foi instaurado e concluído antes da edição da Lei Estadual n.º 8.973/2020, que trouxe alterações relativas aos prazos prescricionais.

Acerca do tema, dispunha o art. 174, da Lei 6.833/06, em sua redação original:

Art. 174.
O direito de punir da administração policial-militar prescreve em cinco anos
, contados da data em que ocorreu o fato.

§ 1º O
curso da prescrição interrompe-se
:

I -
pela instauração de processo administrativo disciplinar
;

II - pela decisão recorrível em processo administrativo disciplinar;

III - pela decisão definitiva em processo administrativo disciplinar.

§ 2º Ocorrendo uma causa de interrupção, o prazo prescricional reinicia.

No caso, o ponto nodal para verificação do acerto ou não da sentença consiste na verificação da data de instauração do Processo Administrativo Conselho de Disciplina, a ser considerada como marco interruptivo na contagem do prazo prescricional.

Da leitura da sentença, observa-se que o juízo de piso adotou como data da instauração do procedimento a constante da portaria, a saber,
03/05/2010
(Id n. 19287527 – pág. 1-2), enquanto o apelante defende que deve ser considerada a data da sua publicação, em
13/05/2010
.

Com efeito, a definição da data exata é essencial para a análise da ocorrência, ou não, da prescrição, uma vez que a decisão aplicando a sanção disciplinar ao apelado foi proferida em
06/05/2015
(Id n. 19287929 – pág. 12-17).

Feitos esses esclarecimentos, observo que assiste razão ao apelante. Isto porque, nos termos do art. 114, da Lei n.º 6.833/2006, a instauração do Conselho de Disciplina se dá com a
publicação da portaria inaugural
, senão vejamos:

Art. 114.
O conselho de disciplina é instaurado mediante decreto ou portaria,
publicados em diário oficial ou boletim
, respectivamente, quando a praça for acusada oficialmente ou por qualquer meio de comunicação social de:

(...)

Assim, a data a ser efetivamente considerada como marco interruptivo da contagem do prazo prescricional é o dia
13/05/2010
, data em que a Portaria n.º 009/10/CD-CorCPC foi publicada no Boletim Geral da PMPA, conforme comprovam o carimbo de publicação aposto no próprio documento (Id n. 19287527 – pág. 2) e extrato apresentado em apelação (Id n. 19287950 – pág. 5).

Desta feita, considerando que a contagem do prazo voltou a fluir no dia 14/05/2010, consoante art. 174, §2º, do Código de Ética e Disciplina da PMPA, o termo final do direito de punir do Estado ocorreu somente em 13/05/2015, posteriormente à decisão do Conselho de Disciplina.

Vale frisar que tal decisão, por ser recorrível, ensejou nova interrupção do prazo prescricional, conforme inciso II do artigo supra mencionado, pelo que, a decisão definitiva publicada em 01/12/2016 (Id n. 19287929 – pág. 18) também se encontra tempestiva.

Diante disso, há de ser afastado o reconhecimento da prescrição do direito de punir do Estado.

Por fim, considerando que o objeto principal da demanda, constante das arguições de nulidades verificadas na instauração, processamento e conclusão do Conselho de Disciplina, apontadas pelo apelado em sua exordial,
não foi examinado pelo juízo de origem
, inviável a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 4º, CPC
[1]
), sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1.013, § 3º, DO CPC. INVIABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, diante da ausência de pronunciamento judicial sobre o pedido de isenção de contribuição previdenciária, isenção de imposto de renda e restituição de valores indevidamente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, seria possível ao Tribunal julgar o mérito da causa diretamente, ante a alegação de que os autos já conteriam prova documental suficiente sobre as doenças incapacitantes da parte autora, e que não haveria necessidade de retorno à instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada não tratou apenas da suficiência de provas, mas da inexistência de pronunciamento judicial sobre o pedido de isenção da contribuição previdenciária sobre valores que excedem o teto do RGPS.

4. Configurada a ausência de análise pela instância inferior, inviável o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Jurisprudência desta Corte reconhece nulidade de sentenças citra petita e veda sua complementação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0809831-52.2017.8.14.0301, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 16/06/2025)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. LIMITES COGNITIVOS DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por COIMBRA & LOBATO CIA. LTDA contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu provimento à Apelação Cível, reformando sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual. A parte embargante aponta omissão no acórdão quanto à necessidade de aplicação da teoria da causa madura, requerendo julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, com base nos princípios da primazia da decisão de mérito e do duplo grau de jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de aplicar a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §§ 3º e 4º, do CPC, devendo o Tribunal julgar diretamente o mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios restritos a omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Conforme doutrina de Cássio Scarpinella Bueno, os embargos de declaração são instrumento processual de integração ou esclarecimento, destinados a tornar a decisão mais clara, coesa e completa, bem como a corrigir eventuais erros materiais, não servindo à substituição do julgamento.

5. A aplicação da teoria da causa madura pressupõe que a matéria tenha sido regularmente enfrentada pelo juízo de origem e que o processo esteja em condições de imediato julgamento, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que não se verifica no caso concreto.

6. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e não apresenta omissão quanto à aplicação do art. 1.013 do CPC, reconhecendo que a ausência de exame do mérito pelo juízo de primeiro grau impede o julgamento direto pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA, Apelação Cível 0012164-81.2017.8.14.0051, Relator(a): Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025)”

Ante o exposto
, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a prescrição declarada na sentença recorrida, devolvendo-se os autos ao juízo de primeiro grau para que analise as demais questões apresentadas nos autos.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

_____________________________________________________________________

[1]

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Belém, 26/08/2025